Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700207-98.2019.8.07.0008 RECORRENTES: MARIO ALVES DE LIMA, HILDA ANDRADE LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIOS IRREGULARES. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. VÍNCULO ASSOCIATIVO. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1483930/DF, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), sobre o prazo prescricional, entendeu que se aplica o quinquenal para cobrança de taxas condominiais. 2. As contribuições de caráter condominial cobradas por Associação de Moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio, efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017. 3. Configura enriquecimento ilícito se parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das benfeitorias instaladas nas áreas comuns. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, arguindo a ocorrência do prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de ressarcimento, uma vez que seus nomes foram inseridos no Serasa em 14.4.2017, a ação foi ajuizada em 23.1.2019, mas na planilha de débitos fornecida pela recorrida foram incluídas taxas que remontam ao ano de 2002; c) artigos 53 e 54, ambos do Código Civil, por entenderem que não há prova de sua filiação à associação recorrida, pois o simples preenchimento de formulário de senso, que controla entrada e saída dos veículos, e não tem previsão de pagamento de taxas, não pressupõe essa suposta filiação. Defendem a aplicação do Recurso Especial Repetitivo 1.439.163/SP (Tema 882), sob o argumento de que as despesas criadas por associações de moradores não obrigam os não associados; d) artigos 36-A da Lei 6.766/1979, 14, inciso II, e 108, ambos da Lei 13.465/2017, argumentando que a lei que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana não se aplica automaticamente, devendo ser avaliada as condições individuais de cada associação, e, na hipótese dos autos, o acórdão promoveu a retroatividade da referida lei, alcançando cobranças de taxas antes de sua promulgação, o que não é possível; e) artigos 2o, §8o, 22 e 40, todos da Lei 6.766/1979, afirmando que comprovou que a cobrança pelos serviços prestados pela associação recorrida estão a cargo do Governo do Distrito Federal, consoante previsto no Termo de Ajustamento de conduta 002/2007, que estabeleceu que a obrigação de prestação de serviços não pode ser realizada por terceiros, sem um contrato de concessão de serviços públicos; f) artigos 373, inciso II, e 374, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a associação recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que possui um documento de concessão, o que lhe permitiria administrar o loteamento público em discussão; g) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a existência de dano moral, pois houve reivindicação de dívida prescrita com inclusão no Serasa; h) artigos 166 e 169, ambos do Código Civil, alegando que o acórdão impugnado deixou de se manifestar quanto à cobrança indevida da taxa de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), que é cobrada desde 2006, mas somente foi aprovada em outubro de 2017. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial em relação às alíneas “c”, “d”, “f”, com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Com relação à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.483.930 (tema 949), concluiu que “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve prosseguir quanto à aventada afronta aos artigos 53 e 54, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “malgrado os recorrentes não tenham participado da constituição da Associação em tela, os documentos IDs 30195515 e 30195516 comprovam seus cadastros na sociedade ré. (...) a despeito de suas alegações, os autores ostentam sim a condição de associado, devendo, nos termos da legislação supracitada, arcar com os custos para a manutenção da vida em grupo” (ID 13384838), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). E por essa razão, não se aplica aos autos o Tema 882 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.439.163/SP), que fixou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, o que não é a hipótese presente. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979, e quanto à divergência apontada. Com efeito, embora o dispositivo tenha sido mencionado no acórdão, a tese de sua não aplicação ao caso não foi objeto de cisão por parte da turma julgadora, assim como também não foi a análise dos artigos 14, inciso II, e 108, ambos da Lei 13.465/2017, 186 e 927, ambos do Código Civil, ainda que tenham sido opostos os competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Tampouco reúne condições de prosperar o recurso em relação ao ventilado malferimento aos artigos 2o, §8o, 22 e 40, todos da Lei 6.766/1979, 373, inciso II, e 374, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Civil, 166 e 169, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por esse fundamento o apelo, nesse aspecto, não é cabível pela alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que a Corte Superior possui o entendimento de que “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025